Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-90.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000001-90.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/02/2024 Publicação: 15/02/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – PEDIDOS DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA DO “WRIT” – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO TITULAR – NEGATIVA DE AUTORIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT” NESTA PARTE – ALEGAÇÕES DE QUE ESTARIA SOFRENDO AMEAÇAS E PERSEGUIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente e impetrante o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, advogada Andréa Vanessa de Araújo e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar-lhe a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada, de próprio punho, pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, em seu benefício. Alegou o paciente que foram suprimidas as folhas de numeração 11 e 14 do Habeas Corpus n. 2000184-95.2023.9.13.0000, nas quais constavam que a Justiça Militar não teria competência para apreciar o feito, uma vez que é policial militar reformado, bem como o pedido liminar formulado, o que compreende lhe ter prejudicado. Sustentou que permanece preso preventivamente, apesar de ter cometido, em tese, crime de menor potencial ofensivo, que não possui pena de reclusão. Além disso, ressaltou que vem sofrendo, desde novembro de 2015, perseguição e assédio moral, tendo-lhe sido imputado delitos que não praticou. Asseverou que três magistrados da primeira instância desta Justiça Militar são seus inimigos e que os promotores de justiça que atuam nas respectivas auditorias também querem lhe prejudicar, salientando que o crime contra a honra que lhe foi imputado na denúncia não justifica a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decretação de sua prisão preventiva, uma vez que ausentes os requisitos da custódia. Destacou que, ao contrário do afirmado pelo representante do Ministério Público, não se encontrava em local incerto e não sabido, pois é de conhecimento desta Justiça Militar que, desde 2017, não possui recursos financeiros para arcar com despesa de aluguel, motivo pelo qual costuma pernoitar em seu veículo ou em casas alheias. Ressaltou que há um revezamento de decretação de prisão preventiva em seu desfavor em processos distintos e que está sendo condenado antecipadamente, bem como destacou que oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estão buscando, incessantemente, incriminá-lo. Além disso, asseverou que o magistrado apontado como autoridade coatora é seu inimigo e, portanto, se encontra impedido de julgar o seu processo. Sustentou que os seus proventos estão sendo retidos na fonte há, aproximadamente, 7 (sete) meses, o que impede o pagamento da pensão alimentícia de seu filho menor. Aduziu que está sofrendo censura e ameaça no exercício de sua função jornalística de repórter policial factual, a qual passou a se dedicar com maior empenho após a sua precoce e fraudulenta transferência para a inatividade, o que entende ferir sua liberdade de expressão constitucionalmente garantida. Salientou que seu trabalho como repórter é voltado a combater, prevenir e erradicar assédio moral, perseguição e suicídio no âmbito da PMMG, destacando que as autoridades públicas denunciadas por ele se associaram e instauraram procedimentos investigatórios para imputar-lhe falsamente crimes militares. Ressaltou que, nos autos do Processo n. 2000152-84.2023.9.13.0002, arguiu a suspeição do juiz titular da 2ª AJME, motivo pelo qual o mandado de prisão foi expedido por outro magistrado, destacando que ficou preso no período de 12 de maio a 13 de julho de 2023, oportunidade em que os defensores públicos que haviam sido nomeados para lhe representar foram envolvidos no esquema criminoso para lhe prejudicar, com o intuito de instaurarem o incidente de insanidade mental em seu desfavor e reconhecerem a sua inimputabilidade, o que isentaria, no seu entender, as autoridades públicas de suas responsabilidades criminais, cíveis e administrativas. Alegou que, diante da ciência do plano arquitetado para reconhecê-lo como alienado, negou-se a submeter-se à perícia médica nos Autos n. 2000258-40.2023.9.13.0004, recusa esta que foi acompanhada pela advogada Andréa Vanessa de Araújo. Ressaltou, todavia, que os defensores públicos pediram, contra a sua vontade, a realização de incidente de insanidade mental em outros processos que estão em tramitação. Afirmou que a sua morte estaria sendo arquitetada por várias autoridades, ressaltando que, no dia 13 de julho de 2023, foi perseguido por dois veículos no bairro Jardim das Alterosas, em Betim/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou que, após ter sido colocado em liberdade nos Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002, foi arquitetado novo plano para colocá-lo na cadeia, sendo, então, requerida a sua prisão preventiva no Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004, com o objetivo de manipular e sabotar sua defesa técnica. Asseverou que foram retirados os ventiladores do local em que se encontra acautelado após a visita de uma promotora de justiça, sendo que, posteriormente, outro promotor de justiça manifestou-se favoravelmente ao retorno de ventiladores e de uma televisão no local; contudo, destacou que tais fatos fazem parte de um plano para o submeterem a um atendimento médico psiquiátrico e conseguirem uma prova falsa de que está alienado. Aduziu que, no batalhão que se encontra preso, há, aproximadamente, 9 (nove) oficiais que foram denunciados por ele, os quais estão lhe prejudicando, pois, embora tenha requerido atendimento odontológico de urgência, não recebeu qualquer assistência entre os dias 1º e 5 de novembro de 2023. Sustentou que não conseguiu, nem antes nem depois da audiência de instrução realizada nos Autos n. 2000397.89.2023.9.13.0004, conversar com a advogada dativa nomeada para lhe representar, salientando que, em relação ao Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004, foi-lhe possibilitado uma conversa rápida com a referida advogada antes da audiência, oportunidade em que a destituiu da função, por apresentar postura idêntica a dos defensores anteriores no sentido de manipular e sabotar sua defesa técnica. Relatou que, durante a audiência do Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004, realizada em 14 de dezembro de 2023, a autoridade apontada como coatora, de forma arquitetada, colocou em apreciação o “pedido dos acautelados” de instalação de ventiladores e de um televisor, momento em que a promotora de justiça não se opôs, desde que ele fosse submetido à atendimento psiquiátrico. Ressaltou que, após a audiência, foi agendada uma consulta com um psiquiatra para o dia 19 de dezembro de 2023, apesar de a Administração Prisional ter ciência de sua recusa e de seus familiares em ser submetido a qualquer atendimento psicológico ou clínico, razão pela qual lavrou um termo de recusa. Por força de tais considerações, requereu, liminarmente, que seja revogada a sua prisão preventiva. Pleiteou, ainda, que seja decretada a prisão preventiva de um oficial da PMMG, da autoridade apontada como coatora e de promotores de justiça. Pugnou pela sua inclusão e de sua família no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA), pelo pagamento integral dos seus proventos e do auxílio doença, pela realização de perícia, bem como pelo acesso ao sistema Intranet da PMMG, pela remessa dos autos à Justiça comum e pelo trancamento de todos os feitos em que esteja na condição de réu (Evento 1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 8), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 13). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, saliento que não é possível, pela via do habeas corpus, apreciar os pedidos de decretação de prisão preventiva, de realização de perícia e de pagamento integral dos proventos e do auxílio doença, formulados pelo paciente/impetrante na inicial. Como cediço, o habeas corpus será cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsão contida no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República (CR). Logo, o habeas corpus não pode ser utilizado para produzir prova (esse pedido deve ser requerido na ação penal militar de origem) nem para requer o pagamento de proventos, uma vez que tais pleitos não guardam relação com a liberdade de locomoção do paciente. Ademais, em razão de o habeas corpus ser um remédio constitucional destinado à concessão da liberdade, incabível é a sua utilização para a decretação de prisão preventiva de qualquer pessoa, pois tal pretensão iria de encontro à própria natureza dessa ação. As alegações de que a prisão preventiva do paciente seria ilegal e desproporcional também já foram apreciadas por esta Primeira Câmara quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2000168-44.2023.9.13.0000, em 20 de novembro de 2023, oportunidade em que sua segregação foi mantida para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, o asseguramento da aplicação da lei penal militar e a preservação das normas e dos princípios de hierarquia e disciplina. No julgamento do Habeas Corpus n. 2000191-87.2023.9.13.0000, também restou esclarecido que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), acolhendo o pedido do Ministério Público, renovou a prisão preventiva do paciente, em 14 de dezembro de 2023, por persistirem motivos que justificaram a decretação da segregação cautelar. Da mesma forma, as alegações de eventual suspeição da autoridade apontada como coatora e de que o paciente estaria sendo perseguido e prejudicado por oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), magistrados desta Justiça especializada, promotores de justiças, defensores públicos e defensores dativos que atuaram em seus processos também já foram objeto de exame, respectivamente, nos Habeas Corpus n. 2000184-95.2023.9.13.0000 e n. 2000191-87.2023.9.13.0000. Por tais fundamentos, em relação aos pleitos e às alegações apresentadas acima, não conheço do presente habeas corpus, seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pela inadequação da via escolhida ou por se tratarem de reiteração de pedidos já apreciados. Registro, ainda, que, pela via do presente writ, não serão analisados pedidos relacionados com ação penal militar diversa daquela de n. 2000476-68.2023.9.13.0004, pois me encontro prevento apenas para o julgamento do referido processo e, além disso, não posso adentrar no âmbito de competência de outro relator, em respeito às regras de prevenção previstas no Regimento Interno deste Tribunal Militar. Quanto aos demais pedidos e alegações, conheço do habeas corpus, uma vez que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No que concerne à alegação de que foram suprimidas as folhas de numeração 11 e 14 do Habeas Corpus n. 2000184-95.2023.9.13.0000, nas quais constavam, respectivamente, a alegação de incompetência desta Justiça Militar para apreciar o feito originário em razão de o paciente ser reformado e o pedido liminar formulado, constato que a ausência das referidas páginas não trouxe qualquer prejuízo ao paciente. Isso porque, independentemente de o pedido liminar não constar na peça enviada a este Tribunal, certo é que a ordem foi denegada, por unanimidade de votos, por esta Primeira Câmara, no julgamento do Habeas Corpus n. 2000184-95.2023.9.13.0000, realizado 12 de dezembro de 2023. No julgamento, também constou que a questão atinente à competência desta Justiça Militar para julgar o feito originário, a despeito de o paciente ser reformado, já havia sido objeto do Recurso Inominado Militar n. 2000660-67.2022.9.13.0001, julgado em 27 de junho de 2023, conforme se pode observar da respectiva ementa: RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES CONTRA HONRA PRATICADOS, EM TESE, POR MILITAR REFORMADO CONTRA MILITAR DA ATIVA EM FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Deve ser reconhecida a competência desta Justiça castrense para o julgamento do presente feito, que trata de crimes contra a honra perpetrados, em tese, por militar reformado contra militar da ativa, em função de natureza militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM. Desse modo, pode-se constatar que a ausência das folhas de numeração 11 e 14 no Habeas Corpus n. 2000184-95.2023.9.13.0000 não acarretou qualquer prejuízo ao paciente. O paciente afirmou, também, que está sofrendo censura e ameaça no exercício de sua função jornalística de repórter policial factual, bem como que a sua morte estaria sendo arquitetada por várias autoridades, ressaltando que, no dia 13 de julho de 2023, foi perseguido por dois veículos no bairro Jardim das Alterosas, em Betim/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em que pesem as alegações do paciente, verifica-se que as afirmações apresentadas por ele não se encontram respaldadas por quaisquer provas, razão pela qual não são passíveis de acolhimento. A alegação de que o exame da possibilidade de retorno do ventilador e da televisão à cela em que o paciente se encontra faria parte de um plano para o submeterem a um atendimento médico psiquiátrico e conseguirem uma prova falsa de que está alienado também não encontra guarida nos autos. Observa-se que, em visita regular de fiscalização, o representante do Ministério Público percebeu que a cela em que o paciente se encontra estava abafada, momento em que tomou conhecimento de que o ventilador e a televisão haviam sido retirados por receio de tentativa de suicídio. Diante de tal informação, o parquet manifestou-se no sentido de que fosse ofertada ao paciente consulta com médico psiquiátrico da Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, a fim de verificar se realmente existe risco de tentativa de suicídio, para se repensar na possibilidade ou não de retorno do ventilador e da televisão à cela. A manifestação ministerial foi acolhida pelo CPJ, em audiência realizada no dia 14 de dezembro de 2024, sendo que, na oportunidade, ficou claramente expresso que a consulta médica não seria obrigatória, conforme se pode inferir da ata de audiência (Evento 298 – Autos n. 2000476-68.2023.9.13.0004). E assim ocorreu, tanto que o paciente se recusou a ser atendido pelo médico psiquiatra (Evento 311 – Autos n. 2000476-68.2023.9.13.0004). Logo, a alegação do paciente de que estariam “arquitetando” um plano para o submeterem à consulta psiquiátrica a fim de o diagnosticarem como alienado não encontra respaldo nas informações constantes nos autos de origem. De igual forma, a alegação do paciente de que oficiais do batalhão em que se encontra preso estariam tentando prejudicá-lo, pois teria ficado esperando por quatro dias para receber atendimento odontológico de urgência, também não encontra lastro nos autos. De acordo com a informação dos autos, o paciente teria sido encaminhado para atendimento odontológico a ser realizado na clínica Odonto S.O.S. no mesmo dia em que apresentou a queixa de dor. Durante a consulta, a dentista informou que o paciente estava com a saúde bucal em perfeito estado e que não estaria necessitando de qualquer intervenção odontológica de urgência, ressaltando que ele apenas apresentava uma avulsão de braquete ortodôntico na região do dente 41, o que não lhe acarretaria qualquer dor; entretanto, diante da insistência do paciente em dizer que estava sentindo dor, a dentista lhe prescreveu analgésico. Consta que, no dia seguinte, foi agendada uma consulta do paciente com a ortodontista Maj QOS Luciana Domingues Peroni, no Centro Odontológico (COdont), tendo ele se recusado a comparecer ao atendimento, sob a alegação de que não confiava nas oficiais da PMMG. Diante disso, no dia seguinte, foi marcada nova consulta para o paciente, agora com um profissional da rede conveniada; todavia, o paciente se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 recusou novamente a ser atendido, afirmando que não havia sido informado de que teria consulta naquele dia, bem como se recusou a tomar o analgésico prescrito pela dentista, alegando que desconhecia a procedência da medicação que lhe havia sido entregue (Eventos 232 e 240 – Autos n. 2000476-68.2023.9.13.0004). Assim, pode-se notar que o paciente recebeu toda assistência odontológica que necessitava, tendo, inclusive, sido atendido o seu pedido de não se consultar com um dentista militar e que, ainda assim, ele se recusou a ser atendido, bem como a tomar a medicação prescrita pela dentista, de modo que não há qualquer respaldo para as alegações de que estaria sendo prejudicado pelos oficiais do batalhão em que se encontra preso. Melhor sorte não assiste ao paciente no tocante ao pedido de trancamento da Ação Penal Militar n. 2000476-68.2023.9.13.0004. Como se sabe, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, devendo ser adotada somente quando for comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, não sendo o writ a via adequada para requerer o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, se tal análise demandar valoração do conjunto probatório ou fático. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.137/90; VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA LEGALIDADE ESTRITA, DA FRAGMENTARIEDADE E DO JUÍZ NATURAL; DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM ABSTRATO COMINADA AO TIPO PENAL; NULIDADE DO TÍTULO QUE CONSTITUIU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO; INADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRENTE; PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL; COMPETÊNCIA RATIONI LOCI E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DOS CRIMES PRATICADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA, RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 2. A exordial acusatória contém todos os elementos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal - CPP, sendo completa na qualificação do acusado e na descrição da conduta praticada que, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tese, tem o condão de se subsumir no tipo penal descrito no art. 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90, sendo incabível o revolvimento fático probatório na via estreita do writ para concluir pela atipicidade da conduta. 3. A s teses veiculadas pelo recorrente devem ser apreciadas durante a instrução probatória da ação penal, respeitado o devido processo legal, razão pela qual o trancamento prematuro da ação penal é inviável. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 168.553/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (Destaca-se) No caso em comento, após uma análise sumária dos elementos probatórios contidos no feito originário, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses que justificariam o trancamento da ação penal originária, notadamente considerando-se que, para tanto, seria necessário o exame aprofundado das provas colacionadas, o que não é possível por esta via. Não bastasse, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o habeas corpus não pode ser utilizado para substituir processo de conhecimento. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DA LEI 9.503/2007. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR MEIO DE TESTE DE ETILÔMETRO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSTERIOR PEDIDO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS REGULAMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I – A denúncia descreve conduta que, em tese, configura o tipo então previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997, uma vez comprovada a embriaguez do paciente por meio de teste de etilômetro. II – Embora a impetrante tenha questionado a validade do teste de alcoolemia efetuado no paciente, aduzindo que o equipamento encontrava-se com a sua verificação periódica anual vencida, não trouxe nenhuma prova nesse sentido, nem mesmo algum documento que comprovasse tal irregularidade. III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V – O paciente aceitou as condições da suspensão condicional do processo sem nenhuma oposição ou questionamento quanto ao que tinha sido assentado no auto infracional ou na denúncia e, atualmente, vem cumprindo devidamente as condições elencadas no acordo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 entabulado. VI – Habeas corpus denegado. (HC 114597, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-04-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013) (Destaca-se) Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego-lhe a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, igualmente negar a ordem pleiteada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator